Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-74.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000154-74.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELZA DA COSTA LOPES Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFACIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPOSTO ABANDONO DE CARGO. AFASTAMENTO E SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO DISCIPLINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prefacial de prescrição, suscitada pelo Apelante nas suas razões recursais, não merece prosperar. É que a Apelada, servidora pública municipal, sujeita a Processo Administrativo Disciplinar, em razão de suposto abandono de cargo, só obteve resposta acerca da sua situação funcional quando resolveu recorrer ao Poder Judiciário, já que o PAD, embora instaurado, não foi concluído. A decisão judicial proferida nos autos do processo de nº 0504003-07.2018.8.05.0256, não apenas reconheceu a prescrição do PAD, como também evidenciou o descaso da Administração Pública, que falhou em impulsionar o processo administrativo, causando prejuízos à Apelada, haja vista ter sido afastada de suas atividades funcionais, sem recebimento de seus vencimentos, em manifesta infringência aos princípios da oficialidade, da razoabilidade e do devido processo legal. Logo, a alegação do Apelante de que o prazo prescricional deve ser calculado com base em eventos anteriores à decisão judicial não deve prevalecer. A prescrição deve ser considerada a partir da data em que a decisão judicial foi consolidada, pois só a partir desse momento, quando se tornou certa a irregularidade do PAD e da suspensão dos vencimentos, é que a Apelada pode pleitear os danos morais. Considerando, assim, que a decisão judicial proferida nos autos de nº 0504003-07.2018.8.05.0256 se tornou definitiva em 2020, e levando em conta que a ação foi proposta em 24/01/2020, não há falar em ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). Prefacial de mérito rejeitada. 2. No mérito, a controvérsia recursal consiste em analisar se a Apelada faz jus aos danos morais, em razão da privação de remuneração durante o curso do Processo Administrativo Disciplinar. 3. A conduta do Apelante, consubstanciada no não pagamento dos vencimentos da Apelada por longo período, em razão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurado para a apuração de suposto abandono de cargo, configura ato ilícito, por não encontrar respaldo legal, o que acarreta o dever de indenizar os danos morais sofridos pela servidora. 4. É dever da Administração assegurar ao servidor a ampla defesa e o contraditório, através do devido processo legal, antes de proceder a qualquer alteração nos seus vencimentos ou proventos, por se tratarem de verbas de caráter alimentar, que encontra guarida e especial proteção no texto constitucional. 5. No que se refere ao “quantum” indenizatório, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado na origem, se mostra excessivo, de modo que se faz necessária a redução para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade das decisões judiciais, considerando posicionamentos anteriores desta Câmara em processos análogos. 6. Apelo conhecido e provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000154-74.2020.8.05.0256, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada ELZA DA COSTA LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.